Tribunal: TJBA
Processo: 8025655-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025655-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSELITO LAURINDO SILVA DE MATOS

Advogado(s)
:
VANIRA ANDREIA DE ARAUJO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

Ementa
:

Direito
processual civil
. Recurso de agravo de instrumento. Alienação fiduciária em garantia. Ação de busca e apreensão. Mora descaracterizada por ausência de clareza na cláusula de capitalização de juros. Violação ao dever de informação. Multa cominatória. Proporcionalidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que deferiu pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em ação fundada em inadimplemento contratual. O agravante sustenta a ausência de constituição válida da mora.
Já o agravado alega
a desproporcionalidade da multa diária
e o prazo
fixad
o para cumprimento d
a
liminar
.

II. Questão em discussão

2. Há
duas
questões em discussão: (i) estabelecer se houve constituição válida da mora, diante da ausência de clareza contratual quanto à capitalização de juros;
e,
(ii) determinar se a multa diária fixada mostrou-se razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

3. O exame dos embargos de declaração interpostos pelo agravado revelou argumentos de fundo material, aptos a serem apreciados no julgamento do mérito recursal, nos termos da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas.

4.
Não se verifica nulidade por ofensa ao contraditório, uma vez que o provimento antecipatório de urgência pode ser concedido inaudita altera pars, desde que preenchidos os requisitos legais e garantida a reversibilidade da medida.

5.
A ausência de indicação clara e expressa da taxa diária de juros remuneratórios no contrato impede a configuração válida da capitalização diária, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, conforme jurisprudência pacificada no STJ.

6. A ausência de demonstração adequada da mora descaracteriza o inadimplemento essencial à busca e apreensão (Súmula 72 do STJ), justificando a reversão da medida liminar.

7. A multa cominatória fixada em R$ 200,00 diários, condicionada ao descumprimento da obrigação de restituição do bem, bem como o prazo de 48 (quarenta e oito) horas mostram-se compatíveis com os princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
agravo de instrumento de n°
8025655-46.2025.8.05.0000
, em que
é
agravante

JOSELITO

LAURINDO

SILVA

DE

MATOS
,
e,
como
agravado,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER
E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.